Tribunal: TJDFT
Processo: 0701976-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. APOSENTADORIA. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VULNERABILIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, para desbloquear parte da verba constrita, mas manteve a constrição correspondente a 10% (dez por cento) da renda bruta mensal do executado, e de valores relativos a reembolso de despesas médicas, com determinação de levantamento dos valores em favor da exequente. 1.1 A dívida decorre de relação locatícia, no valor total de R$35.058,34 (trinta e cinco mil cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos). 1.2 Deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para determinar que o Juízo de origem se abstivesse de expedir alvará eletrônico para levantamento das quantias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se é admissível a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do recorrente; e (ii) estabelecer se é possível a penhora do valor recebido a título de reembolso de despesas médicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas no § 2o do mesmo dispositivo, notadamente para pagamento de prestação alimentícia e no caso de valores excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, inclusive para satisfação de dívida não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família e desde que estejam inviabilizados outros meios executórios menos gravosos (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
5. O recorrente aufere renda bruta mensal de R$4.965,13 (quatro mil novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), proveniente de aposentadoria, sendo verba de natureza alimentar que garante sua subsistência.
6. A idade avançada do recorrente (83 anos) e a comprovação de enfermidades que demandam gastos médicos contínuos indicam vulnerabilidade e reforçam a necessidade de proteção da integralidade de seus proventos.
7. A penhora mensal de 10% (dez por cento), equivalente a R$496,51 (quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um centavos) revela baixa efetividade para satisfação do crédito e impõe sacrifício desproporcional ao devedor, comprometendo sua subsistência digna.
8. A quantia de R$2.313,46 (dois mil trezentos e treze reais e quarenta e seis centavos), recebido como reembolso de despesas médicas, embora tecnicamente possua natureza indenizatória, recompõe gasto essencial previamente realizado com verba alimentar. O reembolso está funcionalmente vinculado à preservação da saúde do executado e integra o mínimo existencial, razão pela qual não pode ser desvinculado de sua finalidade para atender ao crédito exequendo.
9. A finalidade protetiva da norma impõe o reconhecimento da impenhorabilidade das verbas constritas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.